Tribunal: STF
Processo: Rcl 64524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0012127-04.2018.5.15.0096), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O V. Acórdão do Egrégio TRT-15 condenou esta Fundação Pública, subsidiariamente, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos a funcionário de empresa contratada pelo Poder Público após regular processo licitatório. 



    O decisium foi mantido pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 



    Eis que a decisão recorrida afronta entendimento fixado na ADC-16 e no RE nº 760.931 (Repercussão Geral nº 246), como já decidiu esta Corte em Reclamação semelhante ajuizada por esta Fundação 



    [...]



    É entendimento desta Corte Constitucional que a Administração Pública não responde automaticamente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas devidas a trabalhadores contratados por empresa contratada mediante regular procedimento licitatório. Para tanto, há necessidade de comprovação inequívoca de comportamento reiteradamente negligente do Poder Público, caracterizando pela ausência de fiscalização. 



    Tal entendimento é oriundo do julgamento da ADC nº 16, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Já no longínquo ano de 2010 



    […]



    À luz da recalcitrância dos Tribunais, o tema novamente foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 760.931, que editou tese sob o pálio de repercussão geral nº 246: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    É o entendimento que se busca salvaguardar por meio desta ação constitucional. .



    Isto porque o Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, ao manter a condenação subsidiária desta Fazenda Pública por encargos trabalhistas devidos a trabalhador contratado por empresa terceirizada, afrontou a autoridade das decisões supracitadas, conquanto restou devidamente comprovado o devido exercício da fiscalização contratual. 



    […]



    O desacerto da decisão reclamada, se não pela ofensa ao Tema 246 da repercussão geral, por certo se dá pela inobservância do Tema 1.118 (RE nº 1.298.647), que ainda pendente de julgamento. 



    Esta Corte reconheceu a repercussão geral acerca da questão envolvendo a inversão do ônus da prova em desfavor do Poder Público, a quem a Justiça do Trabalho atribui o ônus de demonstrar a fiscalização dos contratos de terceirização. ”



    Requer, ao final, ”seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão que condenou de forma subsidiária a Fazenda Pública, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento da Fundação Municipal de Ação Social, mantendo a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Pois bem. No caso em exame a reclamada LOPES COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI – EPP foi contratada mediante o processo licitatório 16/2016, na modalidade pregão eletrônico para a execução de serviços de limpeza e conservação de prédios administrativos da FUMAS, relação que inequivocamente configura uma terceirização nos moldes da Súmula 331 do C. TST.



    No que se refere ao contrato do trabalhador, foi reconhecida em sentença a falta com as obrigações contratuais (verbas rescisórias, férias e FGTS), decorrentes de um vínculo laboral que perdurou de 02/07/2011 a 31/10/2018.



    Logo, cumpre averiguar se o Ente Público comprovou satisfatoriamente o estrito cumprimento do dever de fiscalização das atividades da prestadora de serviços contratada, fiscalização essa que mais do que meramente formal deve se revelar eficiente na preservação dos interesses dos trabalhadores.



    Entendo, diversamente da decisão de origem, que desse ônus a segunda recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente.



    A recorrente apresentou documentos demonstrando ter identificado irregularidades em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora, contudo não comprovou a adoção de medidas efetivas para garantir o pagamento das parcelas alimentares devidas ao reclamante, tampouco a quitação das verbas rescisórias. Note-se que nos documentos de fl. 223/224, a segunda reclamada aponta em 31/07/2017 irregularidades ocorridas, por exemplo, em novembro de 2016 e janeiro de 2017, é dizer, a fiscalização era ineficiente pois apenas após 6 meses da irregularidade esta foi apontada pela tomadora.



    Não é só, o documento de fl. 226, demonstra confirma a leniência da tomadora em sua fiscalização, pois, em janeiro de 2018 cobra comprovantes relativos ao vale-alimentação de novembro de 2016, ou seja, mais de um ano da data em que a empregadora deveria ter cumprido a obrigação. Destaco que o vale-alimentação está diretamente vinculada à subsistência do trabalhador. Ainda, em 2017, o contrato entre as rés foi prorrogado, é dizer, a segunda reclamada não foi diligente quando das renovações do contrato, para se certificar de que a empregadora estava cumprindo com as obrigações trabalhistas (vide fl. 206)



    Não bastasse o acima posto, destaco que como prova de fiscalização, a tomadora deixou de juntar comprovação da aplicação de sanção, da retenção de créditos, do depósito judicial das parcelas devidas aos trabalhadores, da expedição de ofícios ao sindicato da categoria), no que se não revelou ciosa no trato da coisa pública e, em especial, dos créditos alimentares dos obreiros subordinados à empregadora faltosa, merecendo ser mantida a responsabilidade pelos débitos trabalhistas reconhecidos no presente caso.



    Por tais razões, cumpre reformar a sentença em seus termos, com pleno reconhecimento da responsabilidade da tomadora inclusive no tocante à condenação ao pagamento de multas e verbas indenizatórias e convencionais, uma vez que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação, referentes ao período da prestação laboral, nos termos da Súmula 331, item VI, e OJ 382 da SDI-I, ambas do C. TST.”



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0012127-04.2018.5.15.0096).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente